Tribunal: TJES
Processo: 0017978-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017978-51.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BLASFORT COMERCIO EXTERIOR LTDA
APELADO: SIMON MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS E DO COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – SUFICIÊNCIA COMO PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – R
ELAÇÃO CONTRATUAL DESCORTINADA – ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DA SEDE DA APELANTE –
ASSINATURA INSERIDA NO CANHOTO DA NOTA FISCAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2)
Tendo sido emitidas notas fiscais das mercadorias, com a contratação de empresa transportadora para sua entrega, em endereço que coincide com o da sede da apelante, existe prova documental hábil a lastrear a pretensão monitória, assim como a apelada se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus da comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

3)
Por sua vez, cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que a assinatura inserida no canhoto da nota fiscal pertence a pessoa desconhecida, por não integrar seu quadro de funcionários, do que não se desincumbiu ao somente alegar, genericamente, que não solicitou as mercadorias e não as recebeu.

4
)
É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do juiz acerca do direito alegado.

5)
Há elevado grau de convicção sobre o vínculo contratual, seja porque foram emitidas notas fiscais das mercadorias e juntado recibo de sua entrega no endereço da apelante, com assinatura legível e anotação de documento de identificação do recebedor, ainda que este não seja representante legal da sociedade empresária ou não haja um número de matrícula como funcionário.

6)
O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura no canhoto das notas fiscais, não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador. Logo, se a pessoa estava presente no endereço da sede da apelante e recebeu as mercadorias – cuja vinculação com as notas fiscais foi igualmente comprovada – inexiste razão para desacreditar o documento emitido pela transportadora, do qual se extrai informação de que sobredita pessoa recebeu as mercadorias, sem qualquer ressalva, em nome de sua destinatária.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Blasfort Comércio Exterior Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos Ltda.
, rejeitou os
embargos monitórios
opostos e, via reflexa, constituiu de pleno direito, em título executivo judicial, o mandado monitório expedido, com base no título acostado à petição inicial.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
incumbia à apelada demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, comprovar a entrega das mercadorias, do que não se desincumbiu;
(ii)
não foi comprovado que tenha celebrado contrato ou formulado pedido junto à apelada e, tampouco, tenha recebido os produtos descritos na petição inicial;
(iii)
não se aplica a teoria da aparência, por não ter a apelada comprovado a relação jurídica material entre as partes;
(iv)
a nota fiscal, sem a prova da entrega dos produtos, por si só, não é documento suficiente para comprovar a sua efetiva compra;
(v)
a ação monitória deve estar instruída com o comprovante do recebimento da mercadoria ou do serviço, mediante a assinatura do destinatário ou preposto do recebedor no canhoto da nota fiscal; e
(vi)
a nota fiscal, quando produzida unilateralmente e desprovida de comprovante da efetiva entrega de mercadoria, não pode ser considerada apta à comprovação da alegada dívida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

I
n casu
, a apelada pretende, pela via monitória, o recebimento da quantia de R$ 12.620,97 (doze mil seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos), a qual alega não ter sido adimplida pela apelante, em que pese a entrega das mercadorias, conforme notas fiscais que aparelham a ação (fls. 26/28) e comprovante de entrega pela transportadora (fl. 29).

Alega a apelante não ter sido comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, dada a ausência de contrato firmado ou de que tenha formulado pedido de mercadorias junto à apelada, tampouco de que as recebeu.

Pois bem, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, não há dúvida de que as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documentos hábeis a instruir ação monitória, tal qual se verifica no caso concreto.

Sobre a alegada ausência de prova da entrega das mercadorias, não é o caso de se exigir da apelante a produção de prova diabólica (
rectius
: de que não recebeu as mercadorias), e sim, de aplicar a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373), isto é, cumpre à vendedora (ora apelada) demonstrar a entrega das mercadorias, o que, segundo a prática mercantil, se dá mediante a colheita da assinatura do recebedor no canhoto da nota fiscal.

Dessa forma, tendo sido emitidas notas fiscais das mercadorias (fls. 26/28), com a contratação de empresa transportadora para sua entrega, em endereço que coincide com o da sede da ora apelante (fl. 29), existe prova documental hábil a lastrear a pretensão monitória, assim como a apelada se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus da comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Por sua vez, cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que a assinatura inserida no canhoto da nota fiscal pertence a pessoa desconhecida, por não integrar seu quadro de funcionários, do que não se desincumbiu ao somente alegar, genericamente, que não solicitou as mercadorias e não as recebeu.

Sobre a distribuição do ônus probatório, vejamos o seguinte julgado apenas a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ASSINADO - TEORIA DA APARÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO RECEBIMENTO - PROVA A CARGO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA.

- A nota fiscal emitida em face da requerida, - com endereço de entrega de mercadorias coincidente com aquele no qual se realizou a citação -, devidamente acompanhada do comprovante de entrega e recebimento dos produtos ou da efetiva prestação dos serviços é prova documental hábil a lastrear a pretensão monitória.

- Em razão da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, é ônus do embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da nota fiscal pertence a pessoa estranha aos seus quadros.

- A teoria da aparência deve ser aplicada em circunstância de fato que faça o terceiro acreditar estar em tratativa com quem realmente seja o representante ou o preposto da sociedade empresária”.

(TJMG, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5152519-33.2018.8.13.0024, rel. Des. Domingos Coelho, julgado em 29/08/2022, DJe de 30/08/2022)

Cumpre-nos, ainda, verificar a suficiência (ou não) da assinatura constante do canhoto da nota fiscal, como prova do recebimento das mercadorias pela apelante.

Sobre o ponto, é firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

Na casuística dos autos, a autora ajuizou ação monitória e, como já dito, juntou, como prova escrita sem eficácia de título executivo, notas fiscais de mercadorias e o respectivo comprovante de sua entrega no endereço da sede da apelante, tendo sido recebidas no dia 08/09/2014, às 11hs05min, pela pessoa identificada como “Eliane Teles” ou “Elaine Teles”, RG nº 1.372.054 (fl. 29), cuja identificação encontra-se dificultada pela baixa qualidade da digitalização do processo físico.

A meu ver, observada a regra processual de distribuição do ônus da prova, cabia à apelante comprovar a falsidade ou irregularidade da assinatura inserida no canhoto de recebimento da mercadoria ou mesmo de que sobredita pessoa não integra seu quadro de funcionários, do que não desincumbiu.

À luz da chamada Teoria da Aparência, e com esteio no princípio da boa-fé, deve ser reconhecida a validade da assinatura colhida por preposto da transportadora que efetuou a entrega das mercadorias, dada a própria característica da atividade empresarial de intensa circulação de mercadorias e comum recebimento de documentos, mercadorias etc. por funcionários, e não necessariamente por quem detenha poderes de representação.

Dessa forma, há elevado grau de convicção sobre o vínculo contratual, seja porque foram emitidas notas fiscais das mercadorias e juntado recibo de sua entrega no endereço da apelante, com assinatura legível e anotação de documento de identificação do recebedor, ainda que este não seja representante legal da sociedade empresária ou não haja um número de matrícula como funcionário.

Em reforço à aplicabilidade da Teoria de Aparência, devo rememorar que o simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura no canhoto das notas fiscais, não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador.

Logo, se a pessoa identificada à fl. 29 estava presente no endereço da sede da apelante e recebeu as mercadorias – cuja vinculação com as notas fiscais foi igualmente comprovada – inexiste razão para desacreditar o documento emitido pela transportadora, do qual se extrai informação de que sobredita pessoa recebeu as mercadorias, sem qualquer ressalva, em nome de sua destinatária.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à demanda monitória.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego
provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A